Tribunal: TJDFT
Processo: 0710896-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação monitória. Cobrança de despesas hospitalares. Representação do espólio. Atuação de administradora de fato. Boa-fé objetiva. Responsabilidade patrimonial da herança. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação monitória. O apelante sustenta a ilegitimidade da parte para representar o espólio, alegando não ser cônjuge ou companheira do falecido, não ter sido nomeada inventariante, tampouco há inventário em curso.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em: (i) saber se o espólio pode ser representado em juízo por pessoa que, embora não nomeada formalmente inventariante, exerça de fato a administração da herança e (ii) definir se é devida a cobrança pelos serviços hospitalares prestados ao falecido, diante da prova da prestação e da ausência de pagamento.
III. Razões de decidir
3. O art. 75, VII, do CPC, estabelece que o espólio é representado pelo inventariante e, até a nomeação, pela pessoa que exerça a administração provisória da herança. No caso, ficou comprovado a atuação reiterada da apelante como representante do falecido e do espólio, inclusive em outras demandas, configurando-se administradora de fato.
4. A negativa de legitimidade, em momento posterior, afronta a boa-fé objetiva (art. 422, CC) e o princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pois induziu terceiros a confiarem em sua condição de representante.
5. Superada a preliminar, a cobrança é devida, uma vez que o hospital comprovou a prestação dos serviços e a ausência de quitação. O espólio responde pelas dívidas do falecido até o limite da herança (art. 1.997, CC). Não houve prova de adimplemento ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O espólio pode ser representado em juízo por administrador provisório ou de fato, até a nomeação formal do inventariante (CPC, art. 75, VII). 2. A negativa de legitimidade, após atuação reiterada como representante, viola a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório. 3. Comprovados os serviços hospitalares e a inadimplência, o crédito é exigível do espólio, nos termos do art. 1.997 do CC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 75, VII; CPC, art. 76; CPC, art. 373, II; CC, arts. 422 e 1.997. Jurisprudência relevante citada: N/A